Tribunal: STF
Processo: ARE 1274644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 225-226): 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RENOVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RECINTO ESPECIAL PARA DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO - REDEX. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 193 DO CTN. EXIGÊNCIA POR MEIO DE PORTARIAS DA SRF. POSSIBILIDADE. 
    1. Inobstante a ausência da recepção do agravo retido no CPC/15, o recurso não é conhecido, também, tendo em vista que o pedido de sua apreciação não foi reiterado em contrarrazões de apelação, conforme disposto no art. 523, § 1º, do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso.
    2. O cerne da questão ora posta a desate cinge-se na verificação da constitucionalidade e legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a renovação da condição de Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação - REDEX, veiculada pela Portaria SRRF 93/04, Portaria SRF 969/06 e Portaria ALF/STS 259/08.
    3. Atividade essencialmente relacionada ao Comércio Exterior e dependente da regular concessão ou permissão da Administração Pública ao particular, impondo-se a observância do art. 237 da CF e do art. 193 do CTN.
    4. Não há que se falar de inobservância do Princípio da Legalidade, pela veiculação da exigência de certidões de regularidade fiscal por meio de Portarias da SRF, uma vez que o fundamento para a exigibilidade encontra respaldo na previsão legal expressa contida no CTN, apenas formalizando os requisitos objetivos para a contratação pertinente à permissão ou concessão pela Administração Pública, em total conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
    5. Não se afigura, na espécie, a utilização de meio coercitivo de cobrança de tributos, nem qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, livre exercício de profissão ou livre iniciativa nem dos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, uma vez que não há restrição da prática de atividade empresarial de cunho estritamente privado, mas a exigência do preenchimento de requisito para a prática de atividade dependente do credenciamento perante a Receita Federal do Brasil, como permissionária de recinto alfandegado, implicando na observância de condições específicas de interesse público, ordem, segurança e controle na relação jurídica entre a União e o particular.
    6. Não se vislumbra a existência de qualquer ato ilegal ou abusivo contra direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, afastadas as alegações de violação aos arts. 5º, incs. II, XIII. LIV e LV, 37, caput, 59, caput e 170, §único, da CF. Precedente Jurisprudencial.
    7. Agravo retido não conhecido. Apelação e remessa necessária providas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XIII, LIV e LV; 37, caput; 59, caput; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 283):
    “Ao impedir o recorrente de renovar o REDEX com .base na exigência de certidões negativas de débitos fiscais, violou o princípio da legalidade, o qual submete também as obrigações tributárias acessórias, a exemplo das portarias. 
    Tratando-se as portarias de normas complementares, acessórias, só podem dispor sobre a regulamentação detalhada de determinadas leis e orientar os funcionários públicos fazendários, apenas quanto à forma de execução destas leis, nunca firmando obrigações como se deu no caso em comento. 
    As portarias, diante de sua posição hierárquica inferior à lei, não criam obrigações, pois, igualmente, devem atentar aos princípios constitucionais aos quais estão subordinadas. 
    A exigência de apresentação de certidões fiscais, a fim de permitir a renovação de funcionamento no REDEX, feita por meio de portarias, indubitavelmente abala a segurança jurídica necessária, que demanda previsão legal, com toda a formalidade .aue reveste a sua criação.” 
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 1, p. 325-328).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 221-223):
    “O cerne da questão ora posta a desate cinge-se na verificação da constitucionalidade e legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a renovação da condição de Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação - REDEX, veiculada pela Portaria SRRF 93/04, Portaria SRF 969/06 e Portaria ALF/STS 259/08. 
    Alega a impetrante, ora apelada, que referida exigência violaria os princípios constitucionais da legalidade, por não decorrer de determinação de lei, tratando-se, outrossim, de meio coercitivo para o pagamento de débitos tributários.
    (…)
      Assim, por se tratar de atividade essencialmente relacionada ao Comércio Exterior, impõe-se a observância do art. 237 da CF, que estabelece, in verbis: A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 
    Por sua vez, o exercício da atividade de REDEX depende da regular concessão ou permissão da Administração Pública ao particular, sendo de rigor, a aplicação do art. 193 do CTN: 
    Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 
    Verifica-se, também, que a Lei n° 8.630, de 25/02/1993, Lei dos Portos, revogada pela Lei 12.815/2013, mas vigente à época dos fatos, ao dispor sobre o regime jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, determinava, em seus arts. 35, parágrafo único, e 36 que, a entrada ou saída de mercadorias procedentes ou destinadas ao exterior somente poderia se efetuar em portos ou terminais alfandegados, competindo ao Ministério da Fazenda, cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente. 
    Sob este aspecto, o Decreto 4.543, de 26/12/2002, que regulamentava a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, determinava a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para declarar o alfandegamento e editar atos normativos para sua implementação, no seu art. 13, §7°, determinando, ainda, no §2° que: Em se tratando de permissão ou concessão de serviços públicos, o alfandegamento poderá ser efetivado somente após a conclusão do devido procedimento licitatório pelo órgão competente e o cumprimento das condições fixadas em contrato, em redação confirmada pelo Decreto n° 6.759, de 5/02/2009, que revogou o indigitado Decreto anterior, nos §§ 2°e 6° do seu art. 13. 
    Destarte, in casu, não há que se falar de inobservância do Princípio da Legalidade, pela veiculação da exigência de certidões de regularidade fiscal por meio de Portarias da SRF, uma vez que o fundamento para a exigibilidade encontra respaldo na previsão legal expressa contida no CTN, apenas formalizando os requisitos objetivos para a contratação pertinente à permissão ou concessão pela Administração Pública, em total conformidade com o ordenamento jurídico vigente. 
    Não se afigura, igualmente, na espécie, a utilização de meio coercitivo de cobrança de tributos, nem qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, livre exercício de profissão ou livre iniciativa nem dos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, uma vez que não há restrição da prática de atividade empresarial de cunho estritamente privado, mas a exigência do preenchimento de requisito para a prática de atividade dependente do credenciamento da parte interessada perante a Receita Federal do Brasil, como permissionária de recinto alfandegado, implicando na observância das condições específicas de interesse público, ordem, segurança e controle na relação jurídica entre a União e o particular.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no voto do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.630/1993 e 12.815/2013; e Decretos 4.543/2002 e 6.759/2009). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de certidão de regularidade fiscal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.438-ED-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2019). 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953.589-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.12.2016). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente